Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados.

2. Não provada a alegada falsificação da assinatura constante do contrato e da autorização de saque, descabida a anulação da avença, devendo ser cumprida nos termos estabelecidos, uma vez realizada via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação ao consumidor.

3. Apelação conhecida e não provida.